Tribunal: TJES
Processo: 5017124-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Associação; Direito de Vizinhança; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017124-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEGNO LOPES BARCELOS
RECORRIDO: ANDRE LUIZ BAPTISTA LANDEIRA PEIXO e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017124-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE: HEGNO LOPES BARCELOS

RECORRIDOS: ANA MARIA MACHADO, ANDRE LUIZ BAPTISTA LANDEIRA PEIXOTO e CLAUDINEI LOPES PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA PESSOAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HEGNO LOPES BARCELOS
em face de
ANA MARIA MACHADO, ANDRE LUIZ BAPTISTA LANDEIRA PEIXOTO
e
CLAUDINEI LOPES PEREIRA,
onde o requerente, por meio do
jus postulandi
, alega ser presidente da Associação de Moradores de Maruípe, alegando que os requeridos estão alegando que o mesmo está falsificando assinaturas, desviando valores, dentre outras, motivo pelo qual pleiteia indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9755395), a 1ª requerida alega que não houve ofensa à honra do autor, vez que apenas foi solicitado ao MP a prestação de contas dos gastos e recebimentos da associação.

Em contestação (ID 9755402), o 2º requerido afirma que a intenção dos moradores da associação era apenas que todos os atos fossem feitos de forma transparente, com prestações de contas e feitura de eleições a cada dois anos.

Em contestação (ID 9755403), o 3º requerido sustenta que o requerimento junto ao MP é garantido constitucionalmente, sem que nada seja direcionado à pessoa do autor.

A sentença (ID 9755420) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, de condenação da Ré em indenização por dano moral e julgo improcedente o pedido contraposto de condenação do autor em indenização por dano moral.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9755422), reiterando a existência de falsas acusações, o que foi rechaçado pelo MP ao apreciar o pedido dos envolvidos.

Os dois primeiros requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9755425 e 9755426), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar o comando sentencial. Observo, na verdade, que nenhuma acusação foi feita diretamente à pessoa do autor, mas sim formulado um requerimento junto ao MP de averiguação de suposta irregularidade na eleição do presidente da Associação de Moradores de Maruípe (ID 9754676).

É um direito dos requeridos ver apreciado o seu pedido, sem que isso seja considerada uma ofensa pessoal à pessoa do autor. Tanto é verdade que na conclusão o MP entendeu que inexistia qualquer prova que desabonasse a conduta do autor ao gerir a associação, sem que interferisse em falsas acusações pessoais.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)